Tribunal: CARF
Processo: 12448.731372/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARBITRAGEM. ATIVIDADE PERSONALÍSSIMA. ÁRBITRO. PESSOA FÍSICA.
A arbitragem é meio de resolução de conflitos exercida por qualquer pessoa física (não jurídica), que, na condição de árbitro, equipara-se a funcionário público, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, para os efeitos da legislação penal, e deve ser independente, imparcial e competente, atuando com diligência e discrição.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica quando a receita é reclassificada para ser considerada rendimentos auferidos pela pessoa física.
ÁRBITRO. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS DE ARBITRAGEM. IRPF. REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA. PRÁTICAS REITERADAS. ENTIDADE DE CLASSE.
A remuneração do árbitro efetiva-se mediante honorários de arbitragem, cabíveis a qualquer pessoa física que exerça a função e que preencha os requisitos legais.
Os honorários de arbitragem constituem-se disponibilidade econômica/jurídica da pessoa física do árbitro e se amolda à regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
A hipótese de incidência tributária, bem assim a definição da sujeição passiva da relação jurídico-tributária e da forma de tributação, decorre de lei e não da determinação de uma entidade de classe, mediante notas técnicas, resoluções ou provimentos, por mais reputação e importância que tenha.
O fato de o árbitro vinculado à determinada sociedade profissional, desta estrutura se valer para desempenhar as suas atividades na arbitragem, nenhum efeito produz sobre a sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária, nem afeta a forma de tributação.
Apenas as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são oponíveis à Administração Tributária.
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. ART. 129 DA LEI 11.196/2005. INAPLICABILIDADE.
A inteligência do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 é no sentido de afastar a caracterização de vínculo entre profissionais ligados à determinada sociedade (sócios ou empregados), quando da prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo, ou não, e o tomador de serviços/contratante, em detrimento do vínculo já existente daqueles com a empresa prestadora de serviços.
Não se aplica o art. 129 da Lei n. 11.196/1996 à prestação de serviço de arbitragem, quando o profissional vinculado à Sociedade de Advogados exerce a função de árbitro, em virtude da própria natureza dessa função, que prescinde, para o afastamento daquele dispositivo legal, da materialização das hipóteses do art. 50 do Código Civil.
TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRIBUINTES DISTINTOS. CRÉDITO DE TERCEIROS.
O recolhimento indevido de tributo efetuado por pessoa jurídica constitui-se crédito dela, pessoa jurídica, e caracteriza crédito de terceiros para a pessoa física, independente desta ter com aquela qualquer tipo de vinculação.
Não há previsão legal no atual ordenamento jurídico pátrio para aproveitamento de crédito de terceiros para compensar débito próprio.
O direito de se pleitear a restituição de valores indevidamente recolhidos extingue-se com o decurso de cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que assim os reconheceu.

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.731372/2014-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.171 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARBITRAGEM. ATIVIDADE PERSONALÍSSIMA. ÁRBITRO. PESSOA
FÍSICA.
A arbitragem é meio de resolução de conflitos exercida por qualquer pessoa
física (não jurídica), que, na condição de árbitro, equipara-se a funcionário
público, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, para os efeitos
da legislação penal, e deve ser independente, imparcial e competente, atuando
com diligência e discrição.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica quando a
receita é reclassificada para ser considerada rendimentos auferidos pela pessoa
física.
ÁRBITRO. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS DE ARBITRAGEM. IRPF.
REGRA-MATRIZ
DE
INCIDÊNCIA.
PRÁTICAS
REITERADAS.
ENTIDADE DE CLASSE.
A remuneração do árbitro efetiva-se mediante honorários de arbitragem,
cabíveis a qualquer pessoa física que exerça a função e que preencha os
requisitos legais.
Os honorários de arbitragem constituem-se disponibilidade econômica/jurídica
da pessoa física do árbitro e se amolda à regra-matriz de incidência do imposto
sobre a renda da pessoa física.
A hipótese de incidência tributária, bem assim a definição da sujeição passiva
da relação jurídico-tributária e da forma de tributação, decorre de lei e não da
determinação de uma entidade de classe, mediante notas técnicas, resoluções
ou provimentos, por mais reputação e importância que tenha.
O fato de o árbitro vinculado à determinada sociedade profissional, desta
estrutura se valer para desempenhar as suas atividades na arbitragem, nenhum
efeito produz sobre a sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária,
nem afeta a forma de tributação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731372/2014-15
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Apenas as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas
são oponíveis à Administração Tributária.
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. ART. 129 DA LEI 11.196/2005.
INAPLICABILIDADE.
A inteligência do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 é no sentido de afastar a
caracterização de vínculo entre profissionais ligados à determinada sociedade
(sócios ou empregados), quando da prestação de serviços intelectuais, em
caráter personalíssimo, ou não, e o tomador de serviços/contratante, em
detrimento do vínculo já existente daqueles com a empresa prestadora de
serviços.
Não se aplica o art. 129 da Lei n. 11.196/1996 à prestação de serviço de
arbitragem, quando o profissional vinculado à Sociedade de Advogados exerce
a função de árbitro, em virtude da própria natureza dessa função, que
prescinde, para o afastamento daquele dispositivo legal, da materialização das
hipóteses do art. 50 do Código Civil.
TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA
FÍSICA. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. CONTRIBUINTES DISTINTOS. CRÉDITO DE
TERCEIROS.
O recolhimento indevido de tributo efetuado por pessoa jurídica constitui-se
crédito dela, pessoa jurídica, e caracteriza crédito de terceiros para a pessoa
física, independente desta ter com aquela qualquer tipo de vinculação.
Não há previsão legal no atual ordenamento jurídico pátrio para
aproveitamento de crédito de terceiros para compensar débito próprio.
O direito de se pleitear a restituição de valores indevidamente recolhidos
extingue-se com o decurso de cinco anos contados da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa que assim os reconheceu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário quanto à tributação na pessoa física, sendo vencidos os conselheiros Ana
Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini e
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que deram provimento ao recurso. Por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso quanto à desconsideração da personalidade jurídica (Sociedade
de Advogados) e, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso quanto ao
aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica, observando-se que o direito de
pleitear a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela pessoa jurídica (Sociedade de
Advogados) extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data em que se tornar
definitiva a presente decisão administrativa, em conformidade com o disposto no art. 168, inciso
II, do Código Tributário Nacional. Vencidos os conselheiros Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e Márcio Augusto Sekeff
Sallem, que deram provimento ao recurso quanto ao aproveitamento dos recolhimentos
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

efetuados pela pessoa jurídica. Designado para redigir o volto vencedor o conselheiro Luís
Henrique Dias Lima. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 6a Turma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão n° 06-57.959 (fls. 312 a 325), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata o processo de defesa (fls. 147 a 161) em relação ao Auto de Infração de fls. 123 a
142, resultante datentaa revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) correspondente
aos exercícios 2011, 2012 e 2013, anos-calendário 2010, 2011 e 2012, que exige R$
1.510.838,46 de Imposto de Renda (Cód. Receita - Darf 2904), R$ 395.898,20 de juro
de mora (calculados até 11/2014), R$ 1.133.128,85 de multa de ofício, totalizando R$
3.039.865,51 de crédito tributário apurado, em virtude de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
2. Segundo o documento "Termo de Constatação Fiscal (TCF)" (fls. 135 a 140), após
análise da DAA, ora sob foco, e dos documentos apresentados pelo contribuinte, foram
apuradas, em síntese, as seguintes situações:
[...]
DA INFRAÇÃO APURADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
a) De acordo com a legislação tributária e conforme ficará demonstrado no presente
termo, o fiscalizado é o sujeito passivo (contribuinte) do imposto de renda incidente
sobre todos os honorários recebidos pela atuação com árbitro na solução de conflitos
através da arbitragem, tais rendimentos estariam sujeito à tributação na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) relativa ao ano em que
foram recebidos.
b) Da análise das DIRPF dos anos calendários 2010, 2011 e 2012, entregues pelo
contribuinte constatou-se que o mesmo não ofereceu à tributação estes rendimentos,
caracterizando a omissão.
[...]
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
c) Nas respostas emitidas em 06/06/2014 e 17/07/2014, foi informado que os valores
relativos às arbitragens em que o contribuinte autuou nos anos 2010, 2011 e 2012, não
foram recebidos por ele, mas sim pela sociedade de advogados da qual era um dos
sócios e que tal procedimento estaria amparado no artigo 129 da Lei no 11.196/2005.
d) Com efeito, dentre os documentos apresentados constam notas fiscais de serviço
emitidas pela sociedade GUSTAVO TEPEDINO, CNPJ no 08.154.258/0001-54, onde os
serviços são descritos como "Honorários profissionais de arbitragem" / "Honorários
referente à arbitragem" / "Prestação de serviços jurídicos no processo arbitral" /
"Procedimento arbitral" (grifo nosso), no mesmo valor dos honorários recebidos pelo
fiscalizado para cada atuação como árbitro
e) Entretanto, tal procedimento não tem amparo na legislação.
f) Para determinar se o contribuinte do imposto será uma pessoa física ou uma pessoa
jurídica, a legislação do Imposto de Renda adota o critério da natureza da renda
auferida e/ou a posse dos bens produtores de renda. Assim, as atividades de natureza
civil ou comercial praticadas com o fim especulativo de lucro devem ser tributadas por
contribuintes pessoas jurídicas; já os rendimentos do trabalho pessoal, como salários,
honorários do livre exercício de profissões, proventos de ocupações ou prestação de
serviços não comerciais e royalties, devem ser tributados como rendimentos de pessoas
físicas.
g) Esclareça-se que legislação prevê duas exceções à regra da natureza jurídica do
rendimento: as sociedades civis de profissões legalmente regulamentadas e a
possibilidade de tributar como pessoa jurídica os rendimentos produzidos em
decorrência da prestação de serviços intelectuais, prevista no art. 129 da Lei no
11.196/2005 [...].
h) É transparente que a norma não cria nova forma de tributação, tampouco busca
atribuir condição de contribuinte à pessoa diversa daquela determinada pelo CTN.
Simplesmente, veio dirimir dúvidas quanto à tributação dos rendimentos recebidos pela
prestação de serviços intelectuais quando prestados pelas sociedades ou em nome
destas, mesmo que em caráter personalíssimo. Nestes casos, deve a tributação recair
sobre a pessoa jurídica.
i) No caso em tela, o fiscalizado, ao exercer a função de árbitro, não o fez em nome da
sociedade, já que a legislação que regulamenta a atividade, Lei 9.307/1996, determina
que esta seja prestada pela pessoa física e, apenas, em seu próprio nome,
impossibilitando que a tributação dos honorários obtidos pelo seu exercício seja feita
na pessoa jurídica.
j) Por tudo anteriormente exposto, concluímos que o fiscalizado é o titular da
disponibilidade econômica ou jurídica dos honorários recebidos pelo exercício da
função de árbitro, sendo aquele que tem relação pessoa e direta com a situação que
motivou a percepção dos rendimentos.
3. Cientificado do lançamento em 11/11/2014, conforme Aviso de Recebimento (AR)
de fl. 143, o interessado ingressou, por meio de seus procuradores, com a impugnação
de fls. 147 a 161 em 09/12/2012, alegando, em síntese, que:
[...]
a) DA AUTUAÇÃO.
a.1) Como se vê, a lógica do Fisco é simples:
- a atividade de árbitro é realizada por pessoa física, de modo que não poderia ser
exercida pela pessoas jurídica;
- assim, os honorários de arbitragem não poderiam ser faturados e oferecidos à
tributação pela pessoa jurídica (escritório de advocacia) do qual o Impugnante é sócio;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

- como o Impugnante, na qualidade de pessoa física, não ofereceu estes rendimentos à
tributação, considerou que houve omissão de receitas a justificar a lavratura do auto
de infração para exigir o IRPF pago a menor.
a.2) Com a devida vênia, o entendimento da RFB não deve prevalecer pelos seguintes
motivos:
- Em primeiro lugar porque a atividade de árbitro está inserida no escopo das
atividades de advogado, como reconhecido pelo Conselho Federal da OAB;
- Como se sabe, ainda que a advocacia seja atividade de caráter personalíssimo, o
RIR/99 admite que os honorários de sociedades de profissão regulamentada (caso da
advocacia) sejam reconhecidos e tributados como receita de sociedade de advogados
(pessoa jurídica);
- Por fim, o art. 129 da Lei do Bem autoriza expressamente a tributação dos
rendimentos decorrentes da prestação de serviços intelectuais de caráter
personalíssimo através de pessoa jurídica.
b) DO DIREITO.
Da arbitragem como atividade inserida no escopo do exercício da advocacia.
[...]
b.1) De fato, não se nega que a atividade do árbitro seja pessoal. Entretanto, o fato de
ser pessoal não impede que os rendimentos de tal atividade sejam tributados através
das sociedades de advogados das quais os árbitros façam parte.
b.2) E isto é comprovado por um singelo argumento: toda atividade exercida no âmbito
da advocacia também é de caráter personalíssimo, e o advogado, no exercício de sua
profissão, atua em nome próprio, e não representado a sociedade. Nesse sentido, vale
conferir o art. 37 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB): [...]
b.3) Esta pessoalidade é ainda confirmada pela responsabilidade ilimitada do
advogado pelos prejuízos causados a seus patrocinados, bem como à necessidade de
outorga de poderes a cada advogado individualmente (e não uma outorga geral para a
sociedade).
b.4) Não obstante o inegável caráter personalíssimo dos serviços de advocacia, a lei
expressamente autoriza a criação de sociedades para o exercício da profissão de
advogados. [...]
b.5) A partir dos dispositivos legais acima já se pode definir duas premissas:
(i) a atividade de advogado - tal como a atividade de árbitro - é por definição, exercida
individualmente.
(ii) o caráter pessoal da atividade não impede o exercício da advocacia através de
sociedades de advogados; ao contrário, a própria lei autoriza a criação de tais
sociedades.
[...]
b.6) Neste contexto, pergunta-se: a atividade de árbitro se insere no âmbito da
advocacia? A resposta é positiva.
b.7) Como se sabe, a arbitragem é forma alternativa de resolução de litígios e, como
prática contenciosa, é dominada, na prática, por advogados. Vale dizer que a própria
lei de arbitragem confere ao laudo arbitral a força de decisão judicial para as partes
envolvidas.
b.8) Dessa forma, é natural que as partes tendam a escolher como árbitros de
contendas relativas ao direito privado pessoas que tenham profundo e notório
conhecimento na matéria. Em suma: advogados.
[...]
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

b.9) A atividade de árbitro, portanto, é uma das possibilidades de exercício da
advocacia e, como tal, o árbitro utiliza-se de todos os recursos humanos e físicos do
escritório do qual é parte. Uma vez que para realizar seu mister o advogado nomeado
árbitro utiliza-se de todos os recursos humanos e estruturais da sociedade, é evidente
que os respectivos honorários devem ser reconhecidos como receita da pessoa jurídica
(que dispendeu esforços para auferi-los).
[...]
c) A tributação das sociedades de profissão regulamentada
c.1) A dinâmica das sociedades de advogados é muito simples: todos os seus membros
exercem suas atividades, sendo que a cobrança de honorários é feita através da
sociedade que, depois de abater os custos e despesas de seu funcionamento (aluguel,
funcionários de apoio, custo com material de escritório, impostos, etc.), divide os lucros
de acordo com as regras estabelecidas no contrato social.
c.2) E a tributação dos rendimentos das sociedades de advogados, como é feita?
c.3) Outra vez, a resposta é simples: a sociedade será tributada como qualquer pessoa
jurídica, recolhendo imposto de renda de acordo com o que estabelece o art. 146, §3°,
do RIR/99: [...]
c.4) Portanto, a própria legislação do imposto sobre a renda autoriza que os
rendimentos auferidos no exercício da advocacia (uma sociedade de profissão
regulamentada) sejam oferecidos à tributação com base nas normas atinentes às
pessoas jurídicas.
[...]
d) Do art. 129 da Lei no 11.196/05 ("Lei do Bem")
[...]
d.1) Ademais, a alegação contida no auto de infração de que os honorários de
arbitragem devem ser tributados segundo as regras do IRPF porque a atividade de
árbitro só pode ser prestada por pessoa natural, na prática, inviabiliza a tributação
pelo IRPJ de todas sociedades de profissão regulamentada.
[...]
d.2) Como se vê, o cerne da questão não é quem pode ser árbitro.
d.3) O ponto nodal da discussão é se o ordenamento admite a prestação de serviços
pessoalíssimos por pessoa jurídica que, como visto acima, é da essência do serviço
jurídico).
d.4) Nesse sentido, ainda que se entenda que a atividade de árbitro não se insere no rol
da advocacia, fato é que os serviços de caráter personalíssimo podem ser tributados
segundo as regras das pessoas jurídicas nos termos do art. 129 da Lei do Bem: [...]
d.5) Nota-se que a introdução do dispositivo legal acima teve por objetivo pacificar a
matéria e permitir expressamente que os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços, ainda que de natureza personalíssima, de natureza intelectual, se sujeitem às
regras de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas.
d.6) É exatamente o caso do advogado que, indicado como árbitro, presta serviço
pessoalíssimo e recebe dividendos relativos aos honorários através da pessoa jurídica
da qual é sócio.
[...]
d.7) No caso em concreto, seria absurdo qualquer afirmação no sentido de questionar a
existência fática e legal da sociedade "Gustavo Tepedino Advogados", que recebeu os
honorários devidos à título de atuação do Impugnante como árbitro.
d.8) Trata-se de sociedade de renome, decorrente do notório conhecimento jurídico de
seu fundador, ora Impugnante, que, além da atuação de árbitro de seu sócio, também
presta serviços advocatícios como pareceres especializados.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

d.9) Ademais a receita da sociedade é sensivelmente superior aos honorários oriundos
da atuação de árbitro do Impugnante. Assim, os dividendos foram distribuídos de
acordo com as regras da sociedade, não se podendo afirmar que a mesma foi
constituída apenas para obter vantagens fiscais.
e) Da impossibilidade de desconsideração de ofício da pessoa jurídica. Violação ao
art. 50 do Código Civil.
e.1) No caso dos autos, a autoridade lançadora não utilizou expressamente a expressão
"desconsideração" da pessoa jurídica, mas afirmou que tais rendimentos deveriam ter
sido oferecidos à tributação segundo as regras das pessoas físicas.
[...]
e.2) Entretanto, não pode o Fisco, de ofício, desconsiderar a pessoa jurídica nos termos
do art. 50 Código Civil. É porque a lei determina que, nesta hipótese, é necessária
decisão judicial.
e.3) Se o Poder Judiciário não declarar que, por motivos de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade, a pessoa jurídica deve ser desconsiderada, todos os atos e
negócios jurídicos praticados por esta reputam-se válidos.
[...]
f) Sucessivamente: necessidade de compensação do IRPF com o IRPJ pago.
f.1) Por fim, caso se entenda pela procedência do Auto de Infração, do que se cogita
por apego ao Princípio da Eventualidade, requer que se reconheça o direito do
Impugnante à compensação do IRPJ já pago pela Pessoa Jurídica sobre os honorários
de árbitro lançados.
4. Ao final, o Impugnante requer o reconhecimento da "insubsistência do Auto de
Infração em referência, bem como a inexistência do crédito tributário nele
consubstanciado, em virtude das razões aqui expendidas, cancelando-se assim o
lançamento de ofício ora impugnado".
A DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente por meio Acórdão n° 06-57.959
(fls. 312 a 325), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
- : 2010, 2011, 2012
ARBITRAGEM. EXCLUSIVIDADE DE PESSOA NATURAL.
A atividade arbitral, por sua própria natureza, é exclusiva de pessoa natural, pois é
incompatível o exercício de julgamento por uma pessoa jurídica.
HONORÁRIOS DE ARBITRAGEM. RENDIMENTO DA PESSOA FÍSICA.
O exercício da função arbitral é distinto do exercício da profissão a que o árbitro se
dedique, motivo pelo qual os respectivos honorários configuram rendimento da pessoa
física e não da sociedade profissional de que ela eventualmente participe.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 24/03/2017 (fl. 329) e apresentou
Recurso Voluntário em 25/04/2017 (fls. 342 a 356), sustentando que: a) a atividade de árbitro
está inserida no escopo das atividades de Advogado; b) os honorários referentes aos serviços de
arbitragem foram regularmente oferecidos à tributação pela pessoa jurídica nos termos do art.
129 da Lei n° no 11.196/2005; c) impossibilidade de desconsideração de ofício da pessoa jurídica
e; d) caso prevaleça a autuação, há a necessidade de compensar o IRPF em exigência com o IRPJ
já recolhido.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Trata-se de lançamento de ofício em face do contribuinte GUSTAVO JOSÉ
MENDES TEPEDINO, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) dos exercícios
2011, 2012 e 213 (anos-calendário 2010, 2011 e 2012), em que está sendo exigido do
contribuinte o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 3.039.865,51 (três milhões,
trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo:
- Imposto: R$ 1.510.838,46
- Juros de Mora (calculados até 11/2014): R$ 395.898,20
- Multa proporcional: R$ 1.133.128,85
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração (AI – fls. 123 a 142), foi apurada a infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
sob o fundamento de que o recorrente seria o sujeito passivo (contribuinte) de imposto de renda
incidente sobre todos os honorários recebidos pela atuação como árbitro junto a Câmaras de
Conciliação, Mediação e Arbitragem e tais rendimentos estariam sujeitos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), relativa ao ano em que
foram recebidos.
1) Da atividade realizada como árbitro
Nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012, o recorrente atuou como árbitro junto a
Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem, na forma da Lei no 9.307/96, e os valores
relativos aos honorários por sua atuação foram recebidos pela Sociedade de Advogados Gustavo
Tepedino Advogados, da qual é sócio, conforme consta na planilha de fls. 36 a 38 e notas fiscais
de fls. 39 a 115.
O recorrente informou que a Sociedade de Advogados é a titular dos recursos
humanos, organizacionais e operacionais necessários à atividade de árbitro e, na qualidade de
sócio, recebeu dividendos pagos pela Sociedade.
A questão controvertida refere-se a saber a quem cabe a responsabilidade
tributária pelo pagamento do imposto de renda sobre honorários de arbitragem, se ao advogado
ou à sociedade de advogados, da qual é sócio.
A arbitragem é um método de resolução de conflitos, no qual as partes definem
que uma pessoa ou uma entidade privada irá solucionar a controvérsia apresentada, sem a
participação do Poder Judiciário.
Assim como acontece no Judiciário, os árbitros examinam os argumentos
expostos pelas partes demandantes e proferem uma decisão final e obrigatória designada
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

sentença arbitral, que não está sujeita a recurso e é considerada por lei como título executivo
judicial.
As instituições arbitrais (que podem ser Câmaras, Centros, Institutos e outros) são
organizações privadas que administram o procedimento arbitral, procurando facilitá-lo, sem
emitir qualquer julgamento sobre o conflito.
São responsáveis, pois, por questões administrativas, cuja extensão varia de
acordo com cada instituição. A título de exemplo, a instituição de arbitragem pode ser
responsável pela comunicação entre as partes e os árbitros, o envio de correspondências, a
organização e conservação dos documentos, a organização de audiências e demais providências
de ordem administrativa.
A Lei de Arbitragem não estabelece como as partes devem arcar com os
honorários e despesas relacionadas ao procedimento arbitral (por exemplo, se as partes dividem
igualmente as custas, ou se há sucumbência), o que pode ser estabelecido na cláusula
compromissória, no compromisso arbitral ou no regulamento da instituição de arbitragem.
A função de árbitro é uma atividade temporária, que está vinculada apenas e tão
somente ao caso submetido a sua apreciação. Encerrado o procedimento arbitral, o árbitro deixa
de exercer tal função.
A atividade arbitral não é uma profissão.
De acordo com o art. 13 da Lei no 9.307/96 (Lei da Arbitragem), pode ser árbitro
qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes.
Para exercer a função, a lei não exige nenhuma credencial, prova ou registro, nem
mesmo a participação prévia em algum curso profissionalizante ou que seja bacharel em Direito.
No entanto, é da natureza da função que o árbitro tenha conhecimentos jurídicos,
já que a arbitragem envolve o uso de conceitos e conhecimentos legais.
Portanto, é essencial que o árbitro tenha conhecimentos jurídicos e a própria
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB já reconheceu que a arbitragem é atividade da advocacia
e o advogado que atua como árbitro encontra-se submetido à disciplina da Ordem.
Nesse sentido:
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

reserva que lhe seja feita pelo cliente.
(...) § 2o O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e
árbitro, se submete às regras de sigilo profissional.

(...) § 4o -
arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução dos conflitos.
-
quando exercidas por advogados.
A Resolução no 75, de 12 de maio de 2009, do Conselho Nacional de Justiça relaciona o
exercício da arbitragem como atividade jurídica, para fins de comprovação de prática
profissional dos candidatos ao ingresso na magistratura:
Art. 59. Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 58, § 1o, alínea "i":
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

(...) V - o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de
litígios.
Não é de hoje que nosso ordenamento jurídico contempla hipótese de atividades
que são da advocacia, mesmo que não sejam privativas de advogado, como ocorre com o Habeas
Corpus e a postulação em processo administrativo que esteja fora da esfera penal.
Quando o advogado atua como árbitro sua atividade se assemelha à do parecerista
e, neste caso, os honorários recebidos configuram rendimento da sociedade profissional de que o
profissional eventualmente participe.
Conclui-se que o fato de a lei não exigir que o árbitro seja advogado, não retira
dessa atividade a sua natureza advocatícia.
2) Da tributação dos honorários pela sociedade de advogados
No procedimento de verificar o cumprimento das obrigações tributárias,
estritamente conforme as prerrogativas e competências estabelecidas em lei, não está a
fiscalização refém da forma jurídica adotada pelo particular, nem daquilo que consta em
documentos, acordos e instrumentos de controle.
Mais que um ônus, é dever do Fisco, em face da legalidade, tipicidade e
indisponibilidade do interesse público, investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico
tributário segundo sucede-se no mundo fático.
Prevalecerá a realidade dos fatos em detrimento da formalidade dos atos, cabendo
à autoridade lançadora demonstrar em qualquer caso, apoiado na linguagem de provas, a
ocorrência dos fatos jurídicos que servem de suporte à exigência fiscal.
Dispôs o Acórdão da DRJ que a atividade arbitral, por sua própria natureza, é
exclusiva de pessoa natural, pois é incompatível o exercício de julgamento por uma pessoa
jurídica e, por isso, os honorários devem ser tributados pela pessoa física.
O recorrente, por sua vez, alega que a atividade de árbitro está inserida no escopo
das atividades de advogado e toda atividade exercida no âmbito da advocacia é de caráter
personalíssimo, assim como a arbitragem, o que não obsta que os honorários sejam recebidos e
tributados através das sociedades de advogados.
Entende-se por atividade personalíssima aquela que é intuito personae, ou seja,
cuja realização deve ser feita pela própria pessoa física contratada. Em outras palavras,
personalíssimo é aquele ato ou serviço que depende essencialmente do indivíduo a que se refere
para ser realizado.
A atividade advocatícia é inegavelmente personalíssima e, a par disso, é permitido
que o advogado requeira que o pagamento dos honorários que lhe caibam sejam efetuados em
favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio (NEVES, 2019, p. 291).
Nesse sentido é o que dispõe o art. 85, § 15, do CPC de 2015.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...) § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam
seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio,
aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.
As atividades da advocacia são personalíssimas e é lícito que os honorários sejam
recebidos e tributados pela sociedade de advogados que façam parte.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB),
“ s privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda
que revertam à sociedade os honorários ”
Peço vênia para citar a ementa do Acórdão proferido pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil na Proposição no 49.000.2013.011843-1, que reconheceu i) a
arbitragem faz parte da natureza da advocacia e ii) que os honorários podem ser recebidos e
tributados pela sociedade de advogados.
Confira-se:
EMENTA n. 024/2013. Arbitragem — modalidade legítima e que faz parte da natureza
da advocacia do que decorre que as receitas provenientes dessa atuação podem ser
tratadas para todos os efeitos, inclusive fiscais, como receita da sociedade de advogados
cujo integrante oficiou como árbitro.
Portanto, a atividade de árbitro se insere no âmbito da advocacia e os honorários
podem ser recebidos e tributados pela sociedade de advogados, da qual o árbitro é sócio.
A tributação dos rendimentos das sociedades de advogados é feita como qualquer
pessoa jurídica, recolhendo imposto de renda de acordo com o que estabelece o art. 146, §3°, do
RIR/99:
Art. 146. São contribuintes do imposto e terão seus lucros apurados de acordo com este
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 27):
(...)§ 3o As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício
de profissão legalmente regulamentada são tributadas pelo imposto de conformidade
com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas (Lei no 9.430, de 1996, art. 55).
Recolhidos os tributos e deduzidos os custos e despesas necessários à consecução
dos objetivos sociais, a sociedade remunera seus sócios através dos dividendos (isentos por força
do art. 10 da Lei n° 9.249/1995).
129 L ̊ 11 19 /2005 xceção à regra da tributação na
pessoa física dos rendimentos recebidos na prestação de serviços de caráter personalíssimo,
autorizando a sujeição tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas nas hipóteses
prestação de serviços intelectuais, de natureza científica, artística ou cultural.
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Após o advento do art. 129 da Lei no 11.196/2005, a prestação de serviços
intelectuais por sociedade, mesmo que contratado um serviço individual, com designação de
obrigações de caráter personalíssimo a um determinado sócio, submete-se à tributação aplicável
às pessoas jurídicas.
De fato, a norma não cria nova forma de tributação, tampouco busca atribuir
condição de contribuinte à pessoa diversa daquela determinada pelo CTN. Simplesmente, veio
dirimir dúvidas quanto à tributação dos rendimentos recebidos pela prestação de serviços
intelectuais quando prestados pelas sociedades ou em nome destas, mesmo que em caráter
personalíssimo.
Nestes casos, deve a tributação recair sobre a pessoa jurídica.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

“ x z
D ” (M XIMILIANO, 2005, p. 200).
Foi exatamente esta a conduta do recorrente: os honorários de árbitro foram
reconhecidos como receita da sociedade que integra e, posteriormente, o Recorrente recebeu
dividendos isentos de IRPF por expressa disposição legal.
Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso declarando improcedente o
lançamento de ofício.
3) Da desconsideração da personalidade jurídica
Em atenção ao princípio da eventualidade, dada a possibilidade de não ser
acompanhada pelo colegiado nos pontos anteriores, passo à análise dos demais pontos.
Entendo que não assiste razão ao recorrente no capítulo em epígrafe.
A defesa se insurge contra o que denomina de desconsideração da personalidade
jurídica efetivada sem poderes judiciais. Invoca o art. 50 do Código Civil, que alega exigir
mandamento judicial.
A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard of the legal entity)
permite que não mais se considere os efeitos da personificação da sociedade para atingir e
vincular responsabilidades dos sócios, com o intuito de impedir a consumação de fraudes e
abusos por eles cometidos, que causem prejuízos e danos a terceiros (TARTUCE, 2016, p. 178).
Quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica os bens particulares
dos sócios respondem pelos danos causados a terceiros.
No presente caso, a autoridade fiscal indicou o que entendia ser o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributário e reclassificou a receita decorrente dos honorários
recebidos pela atividade de árbitro para considerar como rendimentos auferidos pela pessoa
física, e não pela pessoa jurídica – a sociedade de advogados.
O procedimento fiscal não é resultado da desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade de advogados, nem é necessário que haja essa desconsideração para que
ocorra a reclassificação da receita recebida se, de fato, se tratar de um rendimento auferido pela
pessoa física, e não pela pessoa jurídica.
A sujeição passiva da obrigação jurídica tributária pode recair sobre um
contribuinte ou um responsável. Será contribuinte aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador.
Por outro lado, será responsável pessoa diversa do contribuinte, ou seja, um
terceiro que, de alguma forma, possua algum vínculo com o fato gerador da respectiva
obrigação, na forma do art. 128 do CTN; ou, os sócios, no caso da desconsideração da
personalidade jurídica.
No caso da reclassificação da receita, altera-se o contribuinte do imposto de renda,
que deixa de ser a pessoa jurídica e passa a ser a pessoa física.
Já no caso da desconsideração da personalidade jurídica, o contribuinte continua
sendo a pessoa jurídica, no entanto, a responsabilidade pelo pagamento do débito é imputada aos
sócios.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Ou seja, o deslocamento do fato gerador para outro contribuinte não se confunde
com desconsideração da personalidade jurídica, procedimento que depende de autorização
judicial.
Assim, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica quando a
receita é reclassificada para ser considerada rendimentos auferidos pela pessoa física.
Isto posto, apenas se vencida quanto aos demais pontos, no que se refere ao
argumento de desconsideração da personalidade jurídica efetivada sem poderes judiciais, voto
por não acolher a tese do recorrente.
4) Da compensação com o IR recolhido pela pessoa jurídica
Subsidiariamente, o recorrente requer o aproveitamento do imposto de renda
recolhido em nome da pessoa jurídica, incidente sobre os valores considerados rendimentos
tributáveis da pessoa física, com a finalidade de compensação ou abatimento do devido no auto
de infração.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, sendo reclassificados os
rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, deve-se adotar o mesmo
procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa jurídica vinculados aos
rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o imposto na pessoa física, deste devem-se
abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos acréscimos legais de oficio.
O aproveitamento do imposto de renda comprovadamente recolhido, pela
Sociedade de Advogados, previamente ao início do procedimento de fiscalização, é apto a operar
efeitos na base de cálculo da multa de ofício, ou seja, antes da inclusão dos acréscimos legais.
Nesse sentido é o entendimento desse Conselho, conforme consta no Acórdão no
2202-004.869, de relatoria do Conselheiro Ronnie Soares Anderson:
Numero do processo: 12448.729104/2016-03
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 16 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Mon Feb 04 00:00:00 BRST 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - :
2010, 2011, 2012
(...)
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA. Devem ser compensados na apuração do crédito
tributário os valores arrecadados sob códigos de tributos exigidos da pessoa
jurídica, cuja receita foi reclassificada e reconhecida como rendimentos de pessoa
física, base de cálculo do lançamento de ofício.
Portanto, caso se entenda pela procedência do Auto de Infração, é cabível a
dedução do lançamento fiscal em relação aos valores arrecadados a título de imposto de renda da
pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada pela fiscalização e considerada como rendimentos
auferidos pela pessoa física, sob pena de caracterização de bis in idem.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso para declarar improcedente o
lançamento de ofício e por consequência o crédito a que se refere. De forma subsidiária, para
aproveitar os tributos pagos pela Pessoa Jurídica para reduzir o imposto sobre a omissão de
rendimentos decorrentes do trabalho sem vinculo empregatício.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Redator Designado.
Não obstante o bem fundamentado voto da i. Relatora, dele divirjo quanto à
tributação dos honorários de arbitragem na pessoa jurídica e quanto ao aproveitamento, pela
pessoa física, dos recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica, pelas razões de fato e de direito a
seguir delineadas.
Pois bem.
Do árbitro
A arbitragem é meio de resolução de conflitos introduzido no nosso ordenamento
jurídico pela Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, à qual passo a me referir como Lei da
Arbitragem.
Pela relevância do instituto, o Novo Código de Processo Civil (Lei n.
13.105/2015), de forma expressa, consolida a arbitragem como jurisdição no ordenamento
jurídico pátrio e a distingue dos institutos da mediação e da conciliação, que com aquela não se
confundem.
Nos termos da Lei da Arbitragem, a função de árbitro está restrita à pessoa física
(não jurídica) com capacidade civil e que tenha a confiança das partes.
Inerente à condição de pessoa física do árbitro decorre a sua equiparação a
funcionários públicos, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, para os efeitos da
legislação penal, bem assim, constituir-se juiz de fato e de direito.
Outrossim, no curso do procedimento arbitral, deve o árbitro ser independente,
imparcial e competente, atuando com diligência e discrição.
Em resumo, em conformidade com a Lei de Arbitragem, é defeso à pessoa
jurídica exercer a função de árbitro, sendo este, necessariamente, uma pessoa física.
É nesse sentido, inclusive, o Direito Português ao estabelecer que o primeiro
requisito para ser árbitro é ser pessoa singular plenamente capaz (art. 2o., inciso 1, do Código
Deontológico do Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD).

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Da natureza da remuneração do árbitro
A remuneração do árbitro consiste em honorários de arbitragem, cabíveis a
qualquer pessoa física que exerça a função, desde que preencha os requisitos legais.
Assim, mesmo que seja um profissional da advocacia que exerça a função de
árbitro, os valores percebidos em razão dessa atividade, serão sempre honorários de
arbitragem e nunca honorários advocatícios, vez que a arbitragem não guarda qualquer
vinculação com a formação profissional do árbitro.
A arbitragem não é atividade exclusiva a advogados, tendo em vista que não está
adstrita a qualquer atividade profissional específica, incluindo-se a jurídica.
Em suma, a função de árbitro não é profissão e a nenhuma das profissões
legalmente reconhecidas se vincula.
De observar que a Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003 - que
dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS) - ao distinguir, de forma precisa, o serviço prestado
a título de arbitragem (tópico 17.15) daquele relativo à advocacia (tópico 17.14), evidencia que a
arbitragem jurídica é apenas uma espécie do gênero arbitragem, senão vejamos:
17.14 – Advocacia.
17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica
O valor dos honorários de arbitragem é estipulado na convenção de arbitragem
(cláusula compromissória e compromisso arbitral) e corresponde a um percentual sobre o valor
em litígio, observando-se, todavia, um valor mínimo.
O Direito Português ao estabelecer a composição da taxa de arbitragem de acordo
com o valor da causa e com o modo de designação do árbitro, se pelo CAAD ou pelas partes
contratantes (ad hoc), conforme o art. 3o. do Regulamento de Custas nos Processos de
Arbitragem Tributária, converge com a sistemática prevista na legislação nacional.
Da prática reiterada e das orientações da OAB
No que diz respeito à alegação de que a tributação na pessoa jurídica (Sociedade
de Advogados) é prática reiterada dos advogados que exercem a função de árbitro, inclusive por
orientação da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), é oportuno destacar que tal argumento não
é oponível à Administração Tributária, nem muito menos confere direito ao Contribuinte, vez
que apenas as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas é que têm
esse condão, a teor do art. 100, III, do CTN.
A hipótese de incidência tributária, bem assim a definição dos sujeitos passivos da
relação jurídico-tributária, decorre de lei e não da determinação de uma entidade de classe,
mediante notas técnicas, resoluções ou provimentos, por mais reputação e importância que tenha.
A persistir o entendimento do Recorrente de que efetuou a tributação dos
honorários de arbitragem na Sociedade de Advogados por orientação da OAB, configurar-se-ia
uma situação teratológica, sem qualquer respaldo no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista
que seria a entidade de classe à qual o árbitro se vincula, em virtude de sua formação
profissional, que definiria a regra-matriz de incidência tributária, determinando, inclusive, o
sujeito passivo da obrigação tributária.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Nesse prisma, se um Engenheiro for árbitro, seria o CONFEA que definiria a
sujeição passiva tributária e a forma de tributação. No mesmo raciocínio, v.g, o CFC, no caso de
árbitro Contador, o CFM, no caso de árbitro Médico, ou o COFECON, no caso de árbitro
Economista, e assim por diante.
Com todo respeito, tal pretensão ultrapassa todos os limites da razoabilidade.
Da utilização de equipe de apoio da Sociedade de Advogados

O fato de o árbitro vinculado à Sociedade de Advogados, desta estrutura se valer
para desempenhar as suas atividades na arbitragem, nenhum efeito produz sobre a sua condição
de sujeito passivo da obrigação tributária, nem afeta a forma de tributação.
Ora, a Lei de Arbitragem designa, expressamente, ao árbitro, e somente a ele, a
função de julgamento e não prevê que terceiros o auxiliem, nem muito menos esses sejam
remunerados para o mister.
Se o árbitro utiliza a equipe de apoio da Sociedade de Advogados a que se
vincula, o faz por conta e risco, arcando, inclusive, com os ônus decorrentes, sem que isto seja
oponível à Administração Tributária para fins de definição da sujeição passiva tributária e à
forma de tributação.
Os custos decorrentes da utilização de equipe de apoio da Sociedade de
Advogados são de inteira responsabilidade do árbitro, que deve considerá-los quando da
proposição dos honorários de arbitragem.
Mesmo raciocínio aplica-se aos demais árbitros de diferentes profissões
regulamentadas, inclusive àqueles que sequer estão vinculados a órgãos de classe.
Da tributação dos honorários de arbitragem: da inaplicabilidade do art. 129 da Lei n.
11.196/2005 (Lei do Bem) aos honorários de arbitragem
O art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (Lei do Bem) tem a seguinte redação:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Extrai-se, da leitura do dispositivo supra transcrito, a sua essência, qual seja, a de
afastar a caracterização de vínculo entre profissionais ligados à determinada sociedade (sócios ou
empregados), quando da prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo, ou não, e
o tomador de serviços/contratante, em detrimento do vínculo já existente daqueles com a
empresa prestadora de serviços.
Entretanto, não é o que vislumbra na espécie, tendo em vista que, pela própria
natureza da função, conforme preconizado na Lei da Arbitragem, o árbitro não pode ter vínculo
com as partes contratantes, vez que se reveste da condição de juiz designado para resolução de
um conflito específico, pontual e eventual, sendo-lhe exigido imparcialidade e independência,
destacando-se ainda que os honorários de arbitragem remuneram o trabalho do árbitro pessoa
física, caracterizando-se assim disponibilidade econômica/jurídica, dele, árbitro, e não da pessoa
jurídica à qual, eventualmente, esteja ligado na condição de sócio ou empregado.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Nessa perspectiva, conclui-se que a inaplicabilidade do art. 129 da Lei n.
11.196/1996 à prestação de serviço de arbitragem, quando o profissional vinculado à Sociedade
de Advogados exerce a função de árbitro, decorre da própria natureza dessa função e prescinde,
para o afastamento daquele dispositivo legal, da materialização das hipóteses do art. 50 do
Código Civil.
É oportuno ressaltar que, ainda que conste do objeto social da Sociedade de
Advogados, ou de qualquer outra sociedade de profissões regulamentadas, a prestação de
serviços de arbitragem, aquelas não podem ser árbitro, pela simples razão de que árbitro é uma
função restrita à pessoa natural, física, ou como diz o Direito Português, pessoa singular, do que
deflui que a remuneração é sempre da pessoa física do árbitro, que, de fato e de direito, exerceu a
função.
Nesse diapasão, conclui-se que os honorários de arbitragem em litígio não são
receitas da pessoa jurídica (Sociedade de Advogados), mas sim da pessoa física do árbitro, e,
portanto, sujeitam-se à incidência de IRPF observando-se as alíquotas progressivas, vez que se
amoldam à regra-matriz de incidência tributária do imposto sobre a renda da pessoa física
materializada no art. 43 do CTN.
Da mesma forma, os honorários de arbitragem também estão sujeitos à tributação
do Imposto Sobre Serviços (ISS), nos termos do art. 9o., §§ 1o. e 3o., do Decreto-Lei n. 406/1968
(Lista de Serviços, com a redação dada pela Lei Complementar n. 56/1987) e da Lei
Complementar n. 116/2003 (tópico 17.15 da respectiva Lista de Serviços).
Do aproveitamento, pela pessoa física, dos recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica
Do exposto, resta evidente que as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica
(Sociedade de Advogados) não deveriam ter sido emitidas e os tributos delas decorrentes não se
aproveitam como dedução do IRPF devido pela pessoa física do árbitro, por ausência de previsão
legal.
Com efeito, trata-se de contribuintes, bases de cálculos, alíquotas e tributos
distintos, observando-se ainda que os tributos recolhidos pela pessoa jurídica (Sociedade de
Advogados) já repercutiram na apuração contábil/fiscal do respectivo ano-calendário,
consubstanciadas nas suas destinações.
Outrossim, e não menos relevante, é de se destacar que os recolhimentos
efetuados pela pessoa jurídica, uma vez caracterizados como indevidos, são créditos dela, pessoa
jurídica, caracterizando-se, assim, como créditos de terceiros para a pessoa física, ainda que esta
seja vinculada àquela, e, sendo créditos de terceiros, a pessoa física não pode deles se aproveitar
para nenhum fim, inclusive deduzir do IRPF devido, vez que inexiste previsão legal no atual
ordenamento jurídico pátrio para o mister.
De se observar, todavia, que o direito de a pessoa jurídica (Sociedade de
Advogados) pleitear a restituição dos valores indevidamente recolhidos extingue-se com o
decurso de cinco anos contados da data em que se tornar definitiva esta decisão administrativa,
em conformidade com o disposto no art. 168, II, do CTN.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário nestes capítulos.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Declaração de Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Como apontado no voto da Relatora, a questão que deve ser respondida reporta-se
em debater a quem cabe a responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto sobre a renda
da pessoa física incidente sobre os honorários de arbitragem, se ao advogado-recorrente ou à
sociedade de advogados, da qual é sócio, e titular dos recursos humanos, organizacionais e
operacionais necessárias à atividade de árbitro.
Quando o art. 13 da Lei no 9.307/96 estabelece que “pode ser árbitro qualquer
pessoa capaz e que tenha a confiança das partes”, delimita que a função de árbitro apenas pode
ser exercida por pessoa natural, nunca jurídica. Então, é consequência que a tributação deva ser
feita na figura da pessoa física, não da sociedade de advogados.
Isto porque a atividade de arbitragem guarda similitude expressa com a judicante,
na dicção do art. 18 da Lei no 9.307/96. Logo, a comparação com a atividade de parecerista ou
audiencista realizada no voto não é apropriada. Neste caso, a contratação é feita por uma das
partes; naquele, por ambas, demandando atuação imparcial.
Portanto, considero ser inaplicável o disposto no art. 85, § 15 do CPC ao caso à
baila, pois sua disposição reporta-se aos honorários advocatícios propriamente ditos pagos pelo
vencido ao advogado do vencedor, não aos honorários de arbitragem fixados no compromisso
arbitral.
Noutros termos, a legislação não oferece ao árbitro a mesma opção que existe para
outras atividades. Se tributássemos os honorários de arbitragem na pessoa física, o imposto
devido seria superior quando em comparação por intermédio de sociedade de advogados. Se um
médico atuasse como árbitro, poderia efetuar a tributação no consultório em que atua? E o
contador, na sociedade contábil? O que dizer do arquiteto ou engenheiro? Não creio ser este o
desejo da legislação que instituiu o mecanismo de resolução de conflitos.
Advogados quando atuam em atividades privativas da advocacia podem optar em
tributar os honorários percebidos na pessoa física ou na sociedade unipessoal ou de advogados,
pois a legislação assim os autoriza, vide o art. 37 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).
Em contrapartida, a atividade de arbitragem não é privativa, muito menos própria
da advocacia, e, em que pese ser atividade jurídica, pode ser exercida por quem quer que detenha
do conhecimento especializado para dirimir a controvérsia, destarte, inaplicável a legislação
retro.
Enfim, o apontamento ao art. 129 da Lei no 11.196/2005 também não é aplicável a
este caso. Explico:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente
à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (grifei)
Por mais que o recorrente possa ter aproveitado a estrutura da sociedade de
advogados existente detrás de si, p. ex. para realizar consultas jurisprudenciais ou doutrinárias, a
atividade de arbitragem é realizada pela pessoa natural e é por seu notório saber que as partes o
elegeram para dirimir a controvérsia.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Assim, inaplicável o art. 129 supracitado, pois não houve a prestação de serviços
intelectuais pela sociedade de advogados per se, mas pelo recorrente.
O fato de os pagamentos serem destinados à primeira, mas não ao beneficiário,
não muda minha conclusão: ao determinar que apenas pessoas naturais pudessem ser árbitros, o
art. 13 da Lei no 9.307/96 também limitou que a tributação ocorreria na pessoa física. Não o fez
de modo direto, repito, mas a partir da conclusão inarredável de que sociedades de advogado não
podem prestar serviços desta natureza.
Igualmente, os diplomas legais apresentados no voto da Relatora não foram aptos
e bastantes para modificar minha conclusão e infirmarem meu convencimento, razão por que
voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso voluntário quanto à tributação na pessoa física,
porém, no tocante à possibilidade de compensação do imposto recolhido na pessoa jurídica,
entendo ser procedente o pleito do recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo da Ilustre Relatora quanto à tributação dos
honorários de arbitragem na pessoa jurídica da Sociedade de Advogados e quanto à
compensação do débito em discussão com os recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica.
Da tributação dos honorários de arbitragem
Em nossa ótica, a questão é bem simples.
No exercício da profissão, o advogado realiza atividades privativas e atividades
não privativas da advocacia, mas sempre atividades da advocacia. E não poderia ser diferente.
Nos termos do art. 1o, incisos I e II, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Lei no 8.906, de 4/7/94, são atividades privativas da advocacia:
- A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos Juizados Especiais; e
- Consultoria, assessoria e direção jurídicas.
Por sua vez, são atividades não privativas da advocacia, dentre outras:
- A impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal (art. 1o, § 1o,
da Lei no 8.906/94);
- A assistência de administrados perante à Administração Pública (art. 3o, inciso
IV, da Lei no 9.784, de 29/1/99), como ocorre quando o advogado apresenta, em nome do
Contribuinte, impugnação e recurso voluntário em processo administrativo tributário, ou mesmo
quando faz sustentação oral neste Conselho Administrativo; e
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

- A representação ou assistência das partes em procedimento arbitral (art. 21, § 3o,
da Lei no 9.307, de 23/9/96).
Desse modo, se um advogado, com formação e habilitação em contabilidade,
emitir um parecer contábil, obviamente não estará realizando uma atividade da advocatícia, e
essa lógica vale para qualquer atividade realizada pelo advogado que seja alheia às atividades da
advocacia, como ocorre com a arbitragem.
E não é só. N 1 L o 9 0 /9 “o árbitro é juiz de fato e de
direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder
Judiciário”
Acontece que a atividade de juiz não é uma atividade da advocacia e tal assertiva,
inclusive, se mostra inconteste quando a própria Carta Republicana, em seu art. 95, inciso V,
veda ao juiz o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual tenha se afastado, antes de
decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
Portanto, a arbitragem não é atividade da advocacia e nem mesmo se pode dizer
que os conhecimentos jurídicos são sempre necessários na arbitragem. A título de exemplo,
atentemos para o seguinte parágrafo da decisão recorrida, fl. 320, que bem ilustra essa afirmação:
22. Nem a lei nem a doutrina interpõem o exercício profissional da advocacia como
requisito para o desempenho da função arbitral. Mesmo porque, dependendo do caso, o
conhecimento jurídico pode ser desnecessário ao árbitro, como, inclusive, ensina o
professor Sérgio Mourão Corrêa Lima, ao referir que "em processo arbitral onde
vendedor e comprador estejam discutindo a qualidade do aço vendido, por exemplo,
parece interessante que o árbitro entenda mais de aço do que de Direito"1.
E sobre os dispositivos do Código de Ética e Disciplina da OAB, citados pela
Relatora, importa tecermos algumas considerações a respeito.
Vejamos, inicialmente, a redação dos dispositivos em questão:

reserva que lhe seja feita pelo cliente.
[...]
§ 2o O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se
submete às regras de sigilo profissional.
[...]

CAPÍTULO IX
DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS10
Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou
integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito.
§ 1o O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial,
devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários
ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este

1 LIMA, Sérgio Mourão Corrêa. Arbitragem: aspectos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 16.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição,
além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo.
§ 2o A compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente,
somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou
quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada.
§ 3o O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de
profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e
emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser
atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas,
ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado, no ato de prestação de contas,
mediante comprovação documental.
§ 4o As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem
ou a qualquer outro método adequado de solução dos conflitos.
[...]
-
x
---------------------
10 Ver arts. 21 a 26 e 34, III, do Estatuto e arts. 14 e 111 do Regulamento Geral.
Como se verifica, a OAB não reconhece, por meio de seu Código de Ética e
Disciplina, que a arbitragem é atividade da advocacia, mas apenas estabelece que se o advogado
exercer a função de árbitro, que não é atividade da advocacia, como visto alhures, mesmo assim
deverá manter sigilo profissional.
E, ao tratar de honorários, em seu art. 48, o Código de Ética e Disciplina trata de
honorários advocatícios, recebidos pelos advogados em atividades advocatícias, como se pode
ver na nota de rodapé número 10, que faz referência a dispositivos do Estatuto da OAB e de seu
Regulamento Geral. Cabendo destacar que o § 4o, incluído nesse artigo, apenas estende as regras
do art. 48 aos casos de mediação, conciliação e arbitragem, mas, em momento algum, define
essas atividades como atividades da advocacia.
Por fim, em seu art. 77, o Código de Ética e Disciplina estabelece, unicamente,
que suas disposições, no que couber, devem ser observadas pelos advogados mesmo quando
atuarem em mediação, conciliação e arbitragem.
E o fato de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reconhecer a atividade de
árbitro como atividade jurídica em nada torna essa atividade uma atividade da advocacia. Até
porque, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil também foi reconhecido como
exercício de atividade jurídica, pelo CNJ2, e mesmo assim o cargo de Auditor-Fiscal não se
tornou uma atividade da advocacia.
Pois bem, conforme pode ser visto em seu comprovante de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)3, a pessoa jurídica GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS
possui como escopo de atividades a prestação de serviços advocatícios:

2 CNJ, Pedido de Providências n° 1.438, em 9/5/07.
3 z “ ” h :// z /S / j / j _
Acesso em: 2/3/20.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

Ora, se a Sociedade de Advogados em questão presta apenas serviços
advocatícios, não há justificativa para que a tributação sobre os honorários de arbitragem recaia
sobre a pessoa jurídica.
Sendo assim, convém repararmos no seguinte excerto de uma das Notas Fiscais
emitidas pela pessoa jurídica, constante dos autos, fl. 39:

A bem da verdade, essa Nota Fiscal até faria sentido se tivesse sido emitida pela
prestação de serviços advocatícios em procedimento de arbitragem, à luz do que dispõe o art. 21,
§ 3o, da Lei no 9.307/96:
Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na
convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral
institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao
próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento.
[...]
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

§ 3o As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, a
faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral.
Porém, não é o caso, pois os honorários em pauta não decorreram de assistência
ou representação das partes em procedimento arbitral, mas sim da própria atividade de
arbitragem.
E pelas razões expostas na presente declaração de voto, não vemos a subsunção da
situação fática à regra do art. 129, da Lei no 11.196, de 21/11/05, sendo nessa linha, aliás, o
julgado a quo:
36. Tendo restado evidente que o interessado recebeu os honorários referidos pela
autoridade lançadora em decorrência de desempenho pessoal e específico de função
arbitral, nos termos dos artigos 13 e 18 da Lei da Arbitragem, que não se confunde com
o exercício de sua profissão de advogado, restam prejudicados os argumentos por ele
aduzidos, relativos à incidência da norma atinente à tributação de sociedades de
profissão regulamentada, contida no art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, bem como os
argumentos relativos à impossibilidade de desconsideração de ofício da pessoa jurídica.
Diante desse quadro, entendemos que os rendimentos recebidos pela atividade de
arbitragem são do Recorrente e não da Sociedade de Advogados, razão pela qual devem ser
tributados unicamente na pessoa do Recorrente, como assim decidiu a Turma Julgadora de
primeiro grau.
Da compensação com o Imposto de Renda recolhido pela pessoa jurídica
O Recorrente pleiteia a compensação do débito ora discutido com os
recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica (IRPJ), o que foi acatado pela Relatora.
Contudo, sobre a compensação, traz o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66, o seguinte regramento que deve ser observado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(Destaque nosso)
Da exegese do art. 170, tem-se que o Contribuinte pode compensar débitos
tributário próprios com créditos líquidos e certos que possuir contra a Fazenda Pública, porém, o
Recorrente pede a compensação de seus débitos com créditos de uma outra pessoa, o que não
está previsto na legislação, como bem esclarece, aliás, a decisão de primeira instância, fl. 756:
41. De mais a mais, [...] o impugnante não tem legitimidade para pleiteá-la,
pois, no presente caso, o auto de infração aborda fatos inerentes à sua pessoa
física que, em atendimento ao princípio contábil da entidade, não devem se
confundir com os da pessoa jurídica de sua sociedade de advogados. Veja-
se, a propósito, a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade que trata
do assunto:
Resolução CFC no 750
SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-008.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731372/2014-15

de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
42. Segundo o Princípio da Entidade, a pessoa jurídica tem personalidade própria,
distinta da pessoa de cada um de seus sócios. Vale dizer que seus patrimônios não se
confundem. Portanto, não podem ser confundidos os patrimônios e os fatos contábeis
dos sócios com as da própria empresa.
43. Diante disso, o eventual pagamento de tributos pela sociedade a que pertence o
impugnante, decorrentes dos rendimentos que ela não auferiu, não poderiam ser
aproveitados para compensar tributos devidos pelo próprio impugnante.
Esse regramento também se encontra assentado na Instrução Normativa RFB no
1.717, 17/7/17, que assim dispõe:
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a
compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
[...]
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em que
o crédito:
I - seja de terceiros;
Portanto, não vemos como ser acolhida a compensação pleiteada.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital